Tribunal: TJMT
Processo: 1044739-32.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044739-32.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDMILSON CLARO DO NASCIMENTO - CPF: 022.408.311-20 (APELANTE), ANTONIO JOAO DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.426.971-20 (ADVOGADO), NERIS RODRIGUES DO NASCIMENTO ALEXANDRINO DELFINO - CPF: 027.809.072-90 (ADVOGADO), Claro Rosa do Nascimento (APELADO), Matilde Maria do Nascimento (APELADO), ESPÓLIO DE CLARO ROSA DO NASCIMENTO (APELADO), ESPÓLIO DE MATILDE MARIA DO NASCIMENTO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INVENTÁRIO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INEXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR – FRAUDE ALEGADA EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA – NECESSIDADE DE PROVA PRÉVIA DA FRAUDE – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

A existência de alegação de fraude em contrato de venda de imóvel não é suficiente para justificar a continuidade do processo de inventário, sendo necessária a comprovação judicial prévia da fraude para que o bem seja incluído no espólio.

A manutenção do processo sem bens disponíveis para partilha viola os princípios da celeridade e da economia processual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1044739-32.2023.8.11.0041

APELANTE:

EDMILSON CLARO DO NASCIMENTO

APELADOS:

ESPÓLIO DE MATILDE MARIA DO NASCIMENTO E

ESPÓLIO DE CLARO ROSA DO NASCIMENTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo inventariante
EDMILSON CLARO DO NASCIMENTO
, contra sentença proferida pela MMª Juíza
Elza Yara Ribeiro Sales Sansão
, da 3ª Vara Esp. de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá-MT, lançada nos autos da Ação de Inventário nº. 1044739-32.2023.8.11.0041
,
ajuizada em decorrência do falecimento de seus genitores
ESPÓLIO DE MATILDE MARIA DO NASCIMENTO
e
ESPÓLIO DE CLARO ROSA DO NASCIMENTO
,
que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por concluir que, não havendo bens suscetíveis de partilha, o processo de inventário carece de interesse processual e não deve prosseguir, fazendo-o com fulcro no artigo 485, VI, do CPC, condenado o autor ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 90,
caput
, do CPC.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que o único bem a ser inventariado, um imóvel rural, foi alegadamente vendido por meio de contrato fraudulento, oportunidade em que apresentou uma notícia-crime referente a essa fraude, o que, segundo ele, justifica a suspensão do processo até que as questões criminais sejam resolvidas.

Destaca que o falecido Claro não possuía CPF no momento de seu falecimento, o que dificultou as diligências necessárias para a regularização fiscal do espólio.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para que o processo de inventário não seja extinto, mas sim suspenso até a resolução das questões de fraude e regularização do bem imóvel, ou, subsidiariamente, a dilação de prazo para apresentar as primeiras declarações (Id. 239446689).

O preparo foi recolhido (Id. 239574152).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Edmilson Claro do Nascimento, inventariante no processo de inventário de seus pais, Claro Rosa do Nascimento, falecido em 26/08/1971, e Matilde Maria do Nascimento, falecida em 16/06/1993.

O apelante busca a reforma da sentença proferida pela 3ª Vara Esp. de Família e Sucessões, que extinguiu o processo de inventário sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de interesse processual.

A sentença baseou-se no fato de que não havia bens registrados em nome dos falecidos e o único bem inventariável (imóvel rural) teria sido objeto de contrato de venda fraudulento.

O apelante apresentou uma notícia-crime referente a essa fraude, o que, segundo ele, justifica a suspensão do processo até que as questões criminais sejam resolvidas.

Dessa forma, requer a reforma da sentença para que o processo de inventário não seja extinto, solicitando a suspensão do processo, até a resolução das questões de fraude e regularização do bem imóvel, ou, subsidiariamente, a dilação de prazo para apresentar as primeiras declarações.

Pois bem. A alegação de fraude é um ponto sensível, pois, se comprovada, poderia justificar a continuidade do inventário, visto que o bem supostamente alienado ainda faria parte do espólio.

No entanto, para que o argumento seja acolhido, o apelante precisaria demonstrar evidências concretas da fraude, como a existência de uma decisão judicial relacionada ao contrato fraudulento.

No caso deste inventário, o único bem passível de ser herdado seria esse imóvel rural, que pende de reconhecimento da fraude alegada.

Se for comprovado que o contrato de venda do imóvel foi fraudulento, o bem pode ser reintegrado ao espólio. Ocorre que se não há outros bens no espólio e o processo de inventário depende exclusivamente da resolução da questão envolvendo a fraude, não há justificativa suficiente para manter o inventário em processamento enquanto a fraude não for efetivamente reconhecida.

Logo, o
decisum
de primeiro grau, que extinguiu o processo de inventário por ausência de bens inventariáveis, está bem fundamentada.

O inventário só se justifica quando existem bens que precisam ser partilhados entre os herdeiros. Se o único bem está alienado e não disponível para inventário, não há interesse de agir, como bem apontou a juíza de primeiro grau, pois sem bens disponíveis, a manutenção do inventário seria inútil.

O reconhecimento da fraude é fundamental para determinar se o imóvel poderá ser reintegrado ao espólio. No entanto, até que a fraude seja comprovada e o contrato de venda do imóvel seja efetivamente anulado, não há como garantir que o bem será reintegrado ao patrimônio dos falecidos. Ou seja, o processo de inventário ficaria em suspenso indefinidamente, aguardando uma decisão judicial externa, o que não é recomendável.

Dessa forma, é razoável concluir que a suspensão do inventário por tempo indefinido geraria custos adicionais e despesas desnecessárias para as partes envolvidas, além de ser contra os princípios de celeridade processual e economia de atos processuais.

Caso o contrato seja anulado e o imóvel retorne ao espólio, será possível reabrir o inventário para incluir esse bem na herança.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema em casos análogos,
verbis
:

“INVENTÁRIO.
Sentença de extinção sem resolução do mérito nos termos do art. 485, VI, do CPC
. Apela o inventariante alegando que é credor do autor da herança, a hipótese não é de inventário negativo, todos os bens do de cujus foram registrados em nome da sua companheira com a finalidade de fraudar os credores, está configurada a existência de união estável, incidindo o regime da comunhão parcial de bens, é possível o reconhecimento da união estável nos autos do inventário, existem bens a inventariar. Descabimento. Realizadas diversas diligências, não foram encontrados bens em nome do de cujus.
A alegação de que todos os seus bens foram registrados em nome da sua companheira com a finalidade de fraudar os credores é questão de alta indagação e deve ser dirimida em sede própria, se o caso
. Por outro lado, a possibilidade de reconhecimento da união estável foi afastada por ocasião do julgamento do agravo de instrumento n.º 2177049-28.2022. Recurso improvido.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 10052926620168260008 São Paulo, Relator: James Siano, Data de Julgamento: 17/09/2024, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/09/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR.
EXTINÇÃO DO PROCESSO. SEM MÉRITO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. DISCUSSÃO SOBRE A TITULARIDADE DO BEM. ALEGADA FRAUDE
. NECESSIDADE DE OUTRAS PROVAS. DEPOIMENTOS.
QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO
. VIA INADEQUADA. 1. Questões de alta indagação ou de que dependam de outras provas devem ser discutidas e solucionadas em ação própria, pois não são passíveis de serem admitidas no processo de inventário em face da limitação do rito, conforme a redação do art. 612 do Código de Processo Civil. 2. A suposta fraude imputada a uma das herdeiras, à toda evidência, requer ampla dilação probatória, inclusive com oitiva de testemunhas e colheita de depoimento pessoal, na linha do que a própria recorrente requer em suas razões recursais.
Assim, por depender de outras provas, especialmente testemunhal, inviável que a questão seja resolvida em sede de inventário, dada a limitação do rito
. 3. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ-DF 00260753520138070007 DF 0026075-35.2013.8.07.0007, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 10/10/2018, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 16/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. APURAÇÃO DE HAVERES. QUESTÃO CONTROVERTIDA.
AUSÊNCIA DE INTERESSE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
. 1.
Questões de alta indagação, por exigirem extensa dilação probatória, extrapolam a cognição do juízo do inventário, para onde devem ser remetidos apenas os resultados da apuração definitiva dos haveres.
Interpretação dos arts. 984 e 993, parágrafo único, II, do CPC. 2. É no juízo cível que haverá lugar para a dissolução de sociedade e consequente apuração de haveres do de cujus, visto que, nessa via ordinária, deve ser esmiuçado, caso a caso, o alcance dos direitos e obrigações das partes interessadas. 3. Cabe ao juízo do inventário a atribuição jurisdicional de descrever o saldo advindo com a liquidação da sociedade e dar à herança a devida partilha, não comportando seu limitado procedimento questões mais complexas que não aquelas voltadas para o levantamento, descrição e liquidação do espólio.? (Precedentes da Corte). APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.”
(TJ-GO - Apelação Cível: 5719972-31.2022.8.09.0065 GOIÁS, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR KISLEU DIAS MACIEL FILHO, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Por fim, convém dizer que em que pese a existência da notícia crime (Id. 239446676), o processo penal não anula automaticamente contratos ou transfere direitos de propriedade. Ele trata das sanções criminais (como prisão, multa, etc.), mas a propriedade do bem precisa ser regularizada na esfera cível.

Para que o imóvel seja formalmente reintegrado ao espólio e, posteriormente, partilhado entre os herdeiros, é necessário a propositura de uma ação anulatória ou ação declaratória de nulidade do contrato de compra e venda, que pode se apoiar na ação penal (caso já exista) para fortalecer a anulação, especialmente se a fraude envolve falsificação de documentos ou estelionato.

Portanto, a decisão de extinguir o inventário é o caminho mais eficiente e econômico, evitando a prolongação desnecessária do processo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau.

Deixo de arbitrar honorários pela presente fase recursal (art. 85, §11, do NCPC), porque não aplicável na hipótese.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024